Tribunal: TJDFT
Processo: 0750947-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. CORRETA ANÁLISE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPATIBILIDADE COM O VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
2. Na espécie, constata-se, pela análise do conjunto probatório, que houve adequada apreciação dos fatos pelo d. juízo ao aferir as necessidades da alimentanda e a renda comprovada do alimentante, além de já arcar com pensão de 12% em favor de outra filha menor.
3. Diante do conjunto probatório, não há justificativa para a modificação do valor alimentício fixado na origem, uma vez que a majoração comprometeria a capacidade financeira do agravado, desrespeitando o critério da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.